Tribunal: TJES
Processo: 5041363-05.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041363-05.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO
RECORRIDO: JETSMART AIRLINES SPA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. MANTENHO A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Siderson do Espirito Santo Vitorino em face de Jetsmart Arlines SPA, na qual alega que, contratou o serviço de transporte aéreo fornecido pela requerida, porém, ao chegar no aeroporto de Santiago no Chile, a aeronave teve que aguardar em voo a autorização de pouso, tendo o comandante optado em conduzir a aeronave para reabastecimento em outro local, ocasionando atraso de 01 hora e 31 minutos. Afirma que, durante o reabastecimento os motores da aeronave foram desligados, gerando certo desconforto, não havendo também, o fornecimento de alimentação devido a possibilidade de aquisição de produtos na parte interna do transporte. Assim, pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 58,54, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO e, via de consequência, DECLARO resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, convém registrar, que no caso sub examine, de acordo com as provas produzidas, verifico que o voo contratado pelo consumidor para o trecho São Paulo/BR – Santiago/CL somente pousou em seu destino e possibilitou o desembarque dos passageiros com 01 hora e 30 minutos de atraso, fato este incontroverso, posto que, afirmado pelo demandante e confirmado pela demandada.

Ocorre que, o atraso no desembarque não decorreu propriamente de falha nos serviços da recorrida, mas da necessidade de aguardar em voo enquanto aguardava autorização para realizar o procedimento de pouso e, em razão disso, optou-se por desviar a rota à fim de reabastecer a aeronave.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que, embora a necessidade de aguardo de autorização constitua circunstância inerente à desempenhada pela recorrida, considerando a peculiaridade de se tratar de voo internacional, o atraso 01 hora e 30 minutos, por si só, não se apresenta fora dos limites toleráveis.

Portanto, tocante a indenização por danos morais, entendo por deixar de acolher o referido pedido, pois não há nos autos nenhuma prova de abalo extremo e indissociável do cotidiano.

Cabe esclarecer que o dano moral se caracteriza por uma ofensa e não por uma dor ou um padecimento (Enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF/STJ), incumbindo à parte recorrente a comprovação dos fatos causadores do referido abalo, haja vista não se tratar de hipótese de dano
in re ipsa
.

Assim sendo, entendo que não há o que se falar em dano moral. Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado à situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)